Tribunal: TCU
Processo: 046.136/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3448/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 046.136/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Carneiro Paes de Barros (XXX.707.991-XX); Arlete Aguiar Silva (XXX.182.943-XX); Carlos Alberto Cristobo (XXX.439.888-XX); Claudiane Fusieger (XXX.228.699-XX); Euvaldo de Almeida Sa Antunes Neto (XXX.419.556-XX); Gilmar Jose Klein (XXX.837.490-XX); Henrique Cunha Carneiro Pinto (XXX.561.087-XX); Henrique Ramos de Freitas (XXX.820.759-XX); Janice da Silva Gaem Carvalho (XXX.962.258-XX); Jose Maria Matias Junior (XXX.096.937-XX); Karina Andrade Melo e Castro (XXX.355.658-XX); Leonardo Marinho Ribeiro (XXX.528.586-XX); Luiz Bezerra da Silva (XXX.814.528-XX); Marta Cristina de Freitas Gazola (XXX.722.219-XX); Rose Demarque Santos (XXX.880.088-XX); Silvia Carmezini Goncale (XXX.876.198-XX); Sonia Magalhaes Rodrigues (XXX.331.816-XX); Tayse Tomasi (XXX.055.390-XX); Wallace Cleiton Miranda de Souza (XXX.462.171-XX); Wilson Jose de Oliveira Junior (XXX.442.958-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.